Tribunal: TJES
Processo: 5000615-50.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000615-50.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO JOSE DE LIMA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS AUTORIZADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado firmada entre o autor e o banco recorrido, bem como a regularidade dos descontos efetuados na margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, diante da alegação de que o autor pretendia contratar empréstimo consignado comum; (ii) saber se os descontos realizados sobre o benefício previdenciário foram indevidos, ensejando repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato juntado aos autos está formal e materialmente válido, com destaque claro sobre sua natureza de cartão de crédito consignado, firmado presencialmente, com autorização expressa para desconto na margem consignável.
4. Comprovada a disponibilização dos valores via TED e a utilização dos recursos pelo autor, afastando-se a alegação de desconhecimento da contratação.
5. Não demonstrado vício de consentimento, sendo ônus da parte autora nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. A jurisprudência é firme no sentido de que a mera alegação de desconhecimento da modalidade contratada não invalida o contrato quando há clareza documental e utilização dos valores creditados.
7. Inexistindo ilicitude, afasta-se a pretensão de reparação por dano moral ou repetição de indébito.
8. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelação impugnou adequadamente os fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando há assinatura presencial, cláusulas claras quanto à sua natureza e autorização expressa para desconto na margem consignável.
2. A utilização dos valores contratados afasta a alegação de desconhecimento da operação.
3. Inexiste vício de consentimento quando não comprovada sua ocorrência pela parte autora.
4. Não há direito à repetição de indébito nem à indenização por dano moral na ausência de conduta ilícita da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I; CDC, arts. 6º, III e 54, § 3º; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ProAfR no REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/08/2020; TJES, AC 0005923-05.2016.8.08.0048; TJMG, APCV 5005524-06.2023.8.13.0338; TJ-SP, AC 1000126-84.2017.8.26.0439.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROBERTO JOSÉ DE LIMA
contra sentença proferida nos autos da “
Ação de Inexistência de Débito c/c Dano Material e Indenização por Danos Morais
” ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais, ao reconhecer que a contratação impugnada — cartão de crédito consignado — deu-se de maneira regular, estando devidamente evidenciado nos autos que o autor anuiu livremente ao pacto celebrado, com assinatura presencial no contrato (ID 14742888), rechaçando a alegação de vício de consentimento, assim como o pleito de dano moral.

O julgado ainda declarou prescritos os pedidos de repetição dos valores descontados há mais de cinco anos da propositura da ação, e a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, ante a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) ter sido induzido em erro ao acreditar estar contratando um empréstimo consignado comum, e não um cartão de crédito consignado; (ii) ausência de entrega de cartão plástico e não utilização para compras; (iii) prolongamento indefinido da dívida, resultando em superendividamento; e (iv) ausência de informação clara sobre encargos e duração da avença.

Em razão do exposto, pleiteia: i) a reforma do julgado de piso e declarar quitada a dívida referente a empréstimo de cartão de crédito consignado RMC, pelo decurso do tempo,; ii) a condenação do apelado a restituir os valores descontados após a quitação do empréstimo; e iii) o pagamento de indenização a título de danos morais.

O recorrido, BANCO BMG S/A, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença por entender que o contrato foi formalizado de forma válida, com expressa e destacada menção à modalidade de cartão de crédito consignado, sendo inequívoco o conhecimento e anuência do autor à forma contratual avençada. Rebate a tese de vício de consentimento e pugna pelo não conhecimento do apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, caso ultrapassada a preliminar arguida, pela negativa de provimento ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000615-50.2021.8.08.0007

APTE: ROBERTO JOSE DE LIMA

APDO: BANCO BMG S.A.

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

I - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de ausência de dialeticidade, alegando que o recurso do apelante não impugna, de forma específica, os fundamentos da sentença. Alega, portanto, que o apelo não deveria ser conhecido, à luz do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão impugnada.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a obrigação de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, a fim de possibilitar o controle jurisdicional da matéria impugnada. Exige-se, pois, que as razões recursais contenham argumentação lógica e coesa, voltada à correção de eventuais equívocos jurídicos da decisão atacada.

No entanto, ao analisar o recurso interposto pelo Apelante, verifico que este questiona o conteúdo decisório da sentença, especialmente no que tange à suposta nulidade da contratação, pugnando pela reforma do julgado com a procedência do feito.

Assim, verificado que o recurso manejado está embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma do
decisum
hostilizado não é, portanto, possível visualizar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CONSENTIMENTO DE PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INDISPONIBILIDADE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo o recorrente apontado, especificamente, as questões objeto de sua insurgência e os fundamentos de fato e de direito na qual esta se embasa, não há que se falar em ofensa à dialeticidade
. Configura perda superveniente de objeto o pedido recursal de condenação ao réu que celebrou acordo homologado judicialmente após a interposição de recurso. De acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. Recai sobre o credor o ônus de comprovar a inexistência da falha de prestação dos seus serviços e autorização e consentimento da parte autora para realizar a portabilidade de contrato de empréstimo consignado. A ausência de contrato físico ou eletrônico assinado, ou de prova inequívoca de autorização expressa para a portabilidade de empréstimo consignado, implica nulidade do negócio jurídico. Tratando-se de descontos de valores que não se revelam irrisórios, em benefício previdenciário de baixa expressividade, é forçoso reconhecer ser devida a reparação por dano moral. Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem do art. 85, § 4º, III, do CPC, sendo feita sobre o valor da causa apenas quando inexistir condenação principal ou for impossível mensurar o proveito econômico. (TJMG; APCV 5018731-59.2024.8.13.0525; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 28/10/2025; DJEMG 03/11/2025) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022) (destaquei)

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (destaquei)

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, considerando preenchidos os requisitos necessários ao conhecimento do recurso.

É como voto.

II - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ROBERTO JOSÉ DE LIMA
contra sentença proferida nos autos da “
Ação de Inexistência de Débito c/c Dano Material e Indenização por Danos Morais
” ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais, ao reconhecer que a contratação impugnada — cartão de crédito consignado — deu-se de maneira regular, estando devidamente evidenciado nos autos que o autor anuiu livremente ao pacto celebrado, com assinatura presencial no contrato (ID 14742888), rechaçando a alegação de vício de consentimento, assim como o pleito de dano moral.

O julgado ainda declarou prescritos os pedidos de repetição dos valores descontados há mais de cinco anos da propositura da ação, e a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, ante a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) ter sido induzido em erro ao acreditar estar contratando um empréstimo consignado comum, e não um cartão de crédito consignado; (ii) ausência de entrega de cartão plástico e não utilização para compras; (iii) prolongamento indefinido da dívida, resultando em superendividamento; e (iv) ausência de informação clara sobre encargos e duração da avença.

Verifico que o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço o mesmo.

Como anteriormente mencionado, o cerne da controvérsia reside em averiguar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e, notadamente, se a contratação decorreu de vício de consentimento, a ensejar sua nulidade ou a conversão para empréstimo consignado convencional.

Neste contexto observa-se que o contrato de adesão ao “
Cartão de Crédito Consignado
” firmado entre o autor e o BANCO BMG S/A, acostado no ID 14742888, é absolutamente claro quanto à sua natureza, finalidade e consequências jurídicas.

A expressão “
Termo de Adesão - Cartão de Crédito BMG CARD
” consta de forma destacada, em letras garrafais, no cabeçalho do documento. Ademais, as cláusulas contratuais, em especial o item IV, o qual menciona novamente tratar-se de cartão de crédito, descrevem detalhadamente a sistemática de funcionamento da operação, inclusive com menção expressa à autorização de desconto da margem consignável.

O autor, pessoa plenamente capaz, firmou o contrato de forma presencial, conforme reconhecido na sentença, tendo inclusive recebido, via TED, os valores correspondentes ao crédito disponibilizado. Utilizou, portanto, os recursos decorrentes da contratação, evidenciando sua adesão consciente ao negócio jurídico.

A alegação de que não recebeu o cartão físico tampouco é suficiente para infirmar a validade da contratação, tampouco comprova que não tinha ciência da natureza jurídica da avença. O contrato é claro quanto à modalidade de crédito, sendo incabível presumir-se ignorância do contratante sobre cláusulas que firmou expressamente.

Registra-se que não se presume o vício de consentimento, cabendo à parte interessada provar cabalmente sua ocorrência, nos termos do art. 373, I, do CPC, e a apelante não logrou êxito nesse mister.

Importante destacar que a utilização dos valores creditados, sem qualquer reclamação imediata ou restituição, evidencia o assentimento tácito do autor/apelante com a operação, configurando sua plena ciência quanto à modalidade contratada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera alegação genérica de desconhecimento da natureza contratual não é suficiente para infirmar a validade do pacto, sobretudo quando o contrato contém disposições claras e objetivas acerca de suas condições e, principalmente, do tipo de contratação que está sendo efetuada.

Ilustrando:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Arcelino Vorpagel contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, proferida em favor do Banco Daycoval S/A. A sentença impugnada condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado pelo apelante; e (ii) se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica em questão é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). No entanto, o ônus da prova sobre a existência de vício de consentimento recai sobre o apelante, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC/2015.
O banco apelado juntou prova documental suficiente que demonstra a adesão voluntária do apelante ao contrato de cartão de crédito consignado, incluindo o termo de adesão com cláusulas claras e destacadas sobre a natureza da contratação.
A existência de assinatura digital, registro de IP, geolocalização e fotografia "selfie" do consumidor na celebração do contrato eletrônico afasta a tese de vício de consentimento, conforme jurisprudência dominante (TJ-PR, TJ-SC). A alegação de que o apelante não recebeu o cartão de crédito consignado não merece prosperar, pois foi comprovada a disponibilização dos valores do crédito contratado e a utilização desses recursos pelo apelante.
A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não se justifica, uma vez que a modalidade contratual foi expressamente aceita pelo apelante e não há elementos que indiquem a nulidade do contrato
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus da prova quanto à existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado recai sobre a parte que o alega, conforme o art. 373, I, do CPC/2015. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, inclusive em contratos eletrônicos com assinatura digital. A mera alegação de não recebimento do cartão de crédito não invalida a contratação quando comprovada a utilização dos valores disponibilizados.
A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não é cabível quando não há vício de consentimento demonstrado
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 54, §3º; CC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp: 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/08/2020; TJ-SP, AC: 1000126-84.2017.8.26.0439, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 10/10/2019; TJ-SC, APL: 50017428820228240218, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. 01/08/2023. (Data: 31/Oct/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5000359-65.2023.8.08.0063 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Empréstimo consignado) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CLAREZA QUANTO À MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– NÃO CONFIGURADO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na petição inicial, a apelante afirmou que, ao retirar o extrato detalhado do seu benefício previdenciário, constatou um desconto mensal averbado pelo Banco requerido, assinalando que não houve contratação e nem autorização, e que o envio de cartão de crédito sem seu consentimento expresso constitui prática abusiva. 2. Contudo, após resposta, o Banco juntou documentação que demonstra que a consumidora apelante subscreveu a proposta de cartão de crédito consignado, assim como o contrato de cartão de crédito consignado, além de também ter assinado o termo de confirmação de saque inicial do cartão de crédito consignado contratado, com expressa informação sobre as características do crédito concedido, margem consignável e encargos incidentes. 3.
A documentação apresentada pelo banco deixa clara a natureza da contratação, com expressa autorização dos descontos dos valores mínimos da fatura do cartão de crédito no benefício previdenciário, sem nenhum indício de vício de consentimento da aposentada
, que contratou o cartão de crédito consignado e realizou o saque do valor, dentro da sua margem consignável, procedendo apenas ao pagamento mínimo da fatura. 4. O cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, sendo que, em momento algum, a parte requerente questiona a veracidade das assinaturas apostas na documentação juntada pela instituição financeira ou aduz que não recebeu o saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado. 5. Não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante e descabida a restituição em dobro dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da apelante estar amparada pelo beneplácito da gratuidade da justiça. (Data: 12/Jun/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5000344-83.2022.8.08.0014 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Bancários) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO CONSTATADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. I. Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. II. Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida reputada como inexistente/indevida pelo devedor. III. A possibilidade de conversão da modalidade de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado pressupõe a existência de erro substancial na intenção de contratar. lV.
A assinatura do consumidor em documento claro e específico quanto ao tipo de contrato e prestação do serviço, não configura o erro, uma vez que
não pode se impor ao fornecedor de produtos e serviços o dever do consumidor de, ao menos, ler o que se está assinando
. V. V. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRADIÇÃO E FALTA DE CLAREZA NAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PREJUÍZO À COMPREENSÃO DO OBJETO CONTRATADO. REVISÃO DOS JUROS APLICÁVEIS SOBRE OS SAQUES REALIZADOS. IRDR Nº 73. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO. Contradições entre cláusulas contratuais e entre a forma de execução das obrigações assumidas, que prejudiquem a compreensão do consumidor acerca do objeto contratado violam o dever de informação e boa-fé a que estão sujeitos os prestadores de serviços e fornecedores de produtos. Conforme julgamento do IRDR nº 1.0000.20.602263-4/001 (Tema nº 73), é cabível a revisão dos juros incidentes sobreos saques realizados para aplicação da média de mercado adotada para o empréstimo consignado na hipótese em que constatado que o consumidor foi induzido a erro pela conduta da instituição financeira ao não prestar informações claras e transparentes sobre os efeitos práticos da transação. Havendo descontos indevidos sobre o benefício previdenciário do autor, deve haver a restituição dos valores, sob pena de enriquecimento indevido. Os descontos de valores indevidos decorrentes de produto financeiro comercializado sem clareza caracterizam dano moral indenizável, por constranger a autonomia privada da parte, sobretudo quando o débito representa percentual significativo dos rendimentos do consumidor. (TJMG; APCV 5005524-06.2023.8.13.0338; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 19/09/2024; DJEMG 25/09/2024) (destaquei)

Neste mesmo sentido trago acórdão atual e unânime desta Câmara, em processo de minha relatoria:

"Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gecilda Quirino da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Banco Pan S.A., reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado, a regularidade dos descontos e inexistência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, diante da alegação de que a autora pretendia contratar empréstimo consignado comum; (ii) saber se os descontos realizados sobre o benefício previdenciário foram indevidos, ensejando repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação constante dos autos comprova a contratação expressa e clara de cartão de crédito consignado, com previsão de desconto do valor mínimo da fatura mediante autorização da reserva de margem consignável.

4. Houve efetiva disponibilização dos valores contratados via TED, e utilização posterior pela consumidora, o que afasta a alegação de desconhecimento quanto à natureza da contratação.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais estabelece que a ausência de prova do vício de consentimento e a utilização dos valores recebidos impedem a anulação do contrato e afastam o dever de indenizar.

6. Inexiste ilicitude ou abuso na conduta da instituição financeira, estando os descontos amparados contratualmente e em conformidade com a regulamentação da Previdência Social (Resolução nº 1.305/2009 do CNPS e Instrução Normativa nº 39/2009 do INSS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado está condicionada à existência de cláusulas claras, autorização expressa para constituição da reserva de margem consignável e efetiva disponibilização dos valores ao consumidor. 2. Não há vício de consentimento quando comprovada a ciência e adesão do consumidor às condições contratuais. 3. Não cabe repetição de indébito nem indenização por danos morais quando ausente prova de conduta ilícita da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 6º, III e art. 54, §3º; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/08/2020; TJES, AC 0005923-05.2016.8.08.0048; TJMG, APCV 5005524-06.2023.8.13.0338; TJ-SP, AC 1000126-84.2017.8.26.0439.

ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal"
(Processo nº 5008201-54.2021.8.08.0035 - julgado em 27.05.2025)

Ainda, observa-se que a sentença bem aplicou a Resolução nº 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social e a Instrução Normativa nº 39/2009 do INSS, que preveem expressamente a possibilidade da constituição da RMC para operações com cartão de crédito, desde que haja autorização expressa do beneficiário, o que foi devidamente observado no presente caso.

Por fim, não se vislumbra qualquer prática ilícita por parte do banco recorrido que ensejasse reparação por dano moral ou repetição do indébito. Ao revés, a relação jurídica restou demonstrada, os valores foram disponibilizados e utilizados pela consumidora, e os descontos decorreram de autorização expressa, com respaldo legal e contratual.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da improcedência do recurso, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, contudo, mantenho suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar